Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA-FASE. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VETOR CONCRETAMENTE NEGATIVADO. SEGUNDA FASE. ART. 65, III, “D”. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. RÉU REVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura crime formal, de perigo abstrato, cuja consumação se dá com a mera prática da conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Logo, constatada que a conduta delitiva do réu deu, ainda, causa a acidente de trânsito, razoável e justificada se mostra a majoração da pena-base com base na valoração negativa das consequências do crime, já que extrapola e muito o tipo penal. Precedentes.
2. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea se o réu não confessou o crime perante a autoridade policial, e nem mesmo em juízo, já que revel.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.